Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. ART. 535, §4o, DO CPC. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara da Fazenda Pública que determinou o aguardo do trânsito em julgado de recursos pendentes em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A Recorrente afirma inexistir decisão com efeito suspensivo na ação rescisória e ausência de fundamento para suspender o cumprimento de sentença, requerendo o prosseguimento do feito com expedição de requisitório ao menos quanto ao valor incontroverso.
3. Há impossibilidade de prosseguimento da execução e de expedição de requisições por inexistir parcela incontroversa, diante da controvérsia sobre a exigibilidade do título e sobre os critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença enquanto pendente o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação; e (ii) estabelecer se existe parcela incontroversa que permita a expedição de requisição de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do título judicial, nos termos do art. 969 do CPC. A execução se fundamenta em título transitado em julgado e dotado de exigibilidade.
6. Embora a ação rescisória tenha sido considerada inadmissível, subsiste controvérsia jurídica relevante na impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente quanto à exigibilidade do título e à aplicação da SELIC como índice de correção.
7. O recurso anteriormente interposto pela Fazenda Pública foi desprovido, mas dela decorreu Recurso Especial já admitido, cujo julgamento encontra-se pendente no Superior Tribunal de Justiça. A ausência de trânsito em julgado impede a estabilização da decisão sobre a impugnação.
8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 28 (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição apenas sobre valores incontroversos. O art. 535, §4o, do CPC reforça que somente a parcela incontroversa pode ser paga por meio de precatório ou RPV.
9. No caso, não há parcela incontroversa, pois toda a discussão envolve a própria exigibilidade do crédito e os critérios de atualização monetária, impedindo o fracionamento da obrigação.
10. A Resolução 303/2019 do CNJ exige a indicação da data do trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação aos cálculos, o que inviabiliza a expedição de requisitório quando ainda pendente recurso sobre tais questões.
11. Diante da inexistência de parcela incontroversa e da pendência de julgamento de recurso extraordinário, não é possível o prosseguimento da execução com expedição de requisitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A expedição de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública exige a existência de parcela incontroversa do crédito. 2. Pendentes recursos sobre a exigibilidade do título ou critérios de atualização, a integralidade do crédito permanece controvertida, vedando o prosseguimento da execução com expedição de precatório ou RPV."
Dispositivos relevantes citados: Art. 969 do CPC. Art. 502 do CPC. Art. 535, §4o, do CPC. Resolução CNJ n° 303/2019, art. 6o, VII
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1.205.530 (Tema 28) TJDFT: Acórdãos no 1967952; 1666289; 1707465.